Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. CONSERTO DO VEÍCULO EFETIVADO EM OFICINA CREDENCIADA. POSTERIOR NECESSIDADE DE REPAROS. FALHA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. NÃO CABIMENTO.
1. O contrato celebrado entre associação e associado tendo como objeto a proteção veicular é regido pelo CDC, dado que figura o associado como destinatário final, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei 8.078/90, e a empresa como prestadora de serviços, como prevê o art. 3o do referido diploma legal. Precedentes deste e. TJDFT.
2. A responsabilidade civil da associação pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O consumidor, em regra hipossuficiente, não possui conhecimentos técnicos em conserto de veículos e tampouco são imediatamente perceptíveis todos os possíveis defeitos que o veículo automotor possa apresentar. Desse modo, deve-se considerar o termo de quitação assinado somente em relação ao recebimento do automóvel, não servindo como atestado em relação à qualidade do serviço prestado.
4. Na hipótese, ante a constatação de persistência dos defeitos causados pela colisão do veículo com o buraco existente na via e a deficiência do conserto realizado, restou evidenciada a falha na prestação do serviço realizado pela oficina indicada pela seguradora, a ensejar o dever de reparação pelos danos materiais sofridos.
5. A fim de configurar a ocorrência de dano moral, deve haver comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam os meros dissabores da vida cotidiana.
6. O encerramento de relação comercial ou associativa, não enseja, por si só, danos morais ao associado, sendo necessária a prova de abalo extraordinário à sua honra subjetiva, o que não ocorreu no presente caso.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.